Tribunal: STF
Processo: AI 454486
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Além de não ser o agravo de instrumento o recurso adequado para
se pleitear concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, tal
pretensão não pode ser atendida porque a instauração da jurisdição
cautelar desta Corte somente é viável, entre outros requisitos, na
hipótese de existir juízo positivo de admissibilidade ou ainda de
haver o provimento do agravo por decisão deste Tribunal, o que não
ocorre nos autos por faltar o requisito do prequestionamento.
2.
Não é admissível recurso extraordinário por contrariedade ao
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais
 pela decisão recorrida (Súmula STF nº 636).
3. Agravo regimental
improvido.